Tribunal: STF
Processo: ADI 693
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-26
Data de publicação: 1995-10-26

Ementa:
EMENTA:  Ação direta de inconstitucionalidade. Vencimentos.
Reajuste.  U.R.P. Decisão Administrativa do Conselho de Administração
do  Superior Tribunal de Justiça, tomada em sessão realizada em 19 de
setembro de 1991, nos autos do processo administrativo n. 649/90.
          -  A  decisão  administrativa  impugnada  e  ato normativo,
susceptivel,   portanto,   de   ser   objeto   da   ação   direta  de
inconstitucionalidade.
          -  A decisão Administrativa em causa, ao outorgar, com base
no  princípio do  direito  adquirido não  aplicavel  segundo pacifica
jurisprudência  desta Corte,  os  reajustes de  16,  19% e  26,05%, e
inconstitucional.    Precedente   do    S.T.F.:   Ação    direta   de
inconstitucionalidade n. 696.
          Ação     julgada     procedente     para     declarar     a
inconstitucionalidade  de  Decisão   Administrativa  do  Conselho  de
Administração  do  Superior  Tribunal de  Justiça,  tomada  em sessão
realizada  em  19  de  setembro   de  1991,  nos  autos  do  processo
administrativo n. 649/90.